Tribunal: TJES
Processo: 5002596-74.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002596-74.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A e outros (2)
RECORRIDO: THAIS FRANCA CARDOSO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROPOSTA DE COMPRA E VENDA DE COTA/FRAÇÃO DE UNIDADE COMERCIAL EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE – EMPREENDIMENTO ONDAS PRAIA RESORT. AUSÊNCIA DO REEMBOLSO DOS VALORES PAGOS. ADUZ A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE OPTOU POR RESCINDIR CONTRATO HAVIDO COM AS RÉS, MAS NÃO OBTEVE O REEMBOLSO QUE LHE ERA DEVIDO, DE R$298,87. PUGNA PELA CONDENAÇÃO DAS RÉS NO REEMBOLSO DA QUANTIA E NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO AS RÉS NO REEMBOLSO E NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA EM R$5.000,00. RECURSO INOMINADO PUGNANDO PELA REFORMA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO OU PELA REDUÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO.
R
ECURSO DESERTO
. A PARTE RECORRENTE EM NENHUM MOMENTO NOS AUTOS REQUEREU O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA OU AINDA FEZ A JUNTADA DE DECLARAÇÃO DE POBREZA OU OUTRO DOCUMENTO QUE COMPROVASSE SUA IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. ASSIM, PELO FATO DO RECURSO VERSADO NÃO TER SIDO ACOMPANHADO DO DEVIDO PREPARO NÃO VISLUMBRO OUTRO CAMINHO QUE NÃO SEJA A DESERÇÃO DA PEÇA PROCESSUAL. A RECORRENTE NÃO FEZ O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, NEM PROVIDENCIOU O PREPARO NO PRAZO LEGAL, CONFORME PREVISTO NO ART. 42 DA LEI 9.099/95. ANÁLISE DO RECURSO PREJUDICADA EM RAZÃO DA DESERÇÃO.
RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO, COM FUNDAMENTO NO ART. 932, INCISO III, DO CPC
. DEVIDA A
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO
.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)